Tribunal: TJES
Processo: 0000783-78.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-78.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENILZA ALVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

II.
In casu,
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual fora determinada a sua intimação para fazê-lo em dobro, ou que complementasse o pagamento caso já efetuado de forma simples, comprovando-o nos autos, sob pena de deserção,
ex vi
do § 4º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, cujo comando, entretanto, não fora atendido, quedando-se inerte, a teor da Certidão de ID 9203629.

III.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINARMENTE: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 6708521) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 609928) proferida no bojo da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
DENILZA ALVES
.

Com efeito, nos termos do Despacho de ID 8372647, restou oportunizado ao Recorrente efetuar o
recolhimento do preparo recursal, em dobro,

ou que complementasse o pagamento caso já efetuado de forma simples,

comprovando-o nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

Sucede, contudo, que retornaram os autos conclusos, sem qualquer manifestação do Recorrente, a teor da Certidão de ID 9203629.

Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

A jurisprudência revela-se assente nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4º, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1.
Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC.

2.
Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Na hipótese vertente, uma vez constatado que o Recorrente não efetuou a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado pela legislação processual vigente, forçoso o reconhecimento da
deserção
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade, em razão da deserção.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.